Tribunal: TJSP
Processo: 2041570-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Desconsideração da personalidade jurídica – Medida excepcional que se mostra prematura – Ausência de elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica como instrumento para a realização de atos fraudulentos – RECURSO NÃO PROVIDO.